Tribunal: STF
Processo: ARE 1204560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 609.381, Tema n. 480: repercussão geral reconhecida e mérito julgado).
    Os autos retornaram a esta Corte Suprema após o Tribunal de origem fazer distinção entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral.
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade do Tema 480 da repercussão geral ao caso em tela, ante a falta de identidade entre as matérias examinadas nestes autos e aquela analisada no paradigma da repercussão geral.
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e determino à Secretaria Judiciária a distribuição deste processo na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente